Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735805-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: RODOLFO PORTILHO TONI D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste acerca da preliminar de perda de objeto do recurso, suscitada pelo agravado nas contrarrazões ao agravo interno (ID 65426601). A referida preliminar fundamenta-se na alegação de que o recurso de apelação no 0738974-90.2023.8.07.0001, interposto pelo agravante, foi improvido por unanimidade em 04/10/2024. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator